Tribunal: TJDFT
Processo: 0004432-86.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PENHORA DE CRÉDITOS ANTERIORMENTE DEFERIDA. ESTABILIDADE DA DECISÃO EXECUTIVA. PEDIDO DE ASTREINTES NÃO APRECIADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença de alimentos que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer pagamento parcial do débito e suposta inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve abandono ou negligência do recorrente aptos a justificar a extinção do processo; (ii) verificar se subsiste eficácia da penhora de créditos da empresa do executado, já reconhecida judicialmente e acobertada pela coisa julgada; (iii) estabelecer se o Juízo de origem deveria ter apreciado o pedido de aplicação de multa diária ao Município pelo descumprimento da ordem de depósito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção fundada no art. 924, II, do CPC exige quitação integral da obrigação, o que não ocorre quando há saldo expressivo pendente de pagamento. O débito remanescente impede o reconhecimento da satisfação total da obrigação.
4. A extinção por abandono pressupõe paralisação do feito por mais de trinta dias, causada exclusivamente pela inércia do exequente. A manifestação processual do recorrente mediante oposição de embargos de declaração demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da execução, afastando o abandono.
5. O art. 921, §1o, do CPC determina que, na ausência de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano, período em que também se suspende a prescrição.
6. A penhora dos créditos da empresa do executado já foi reconhecida com base em confusão patrimonial, confirmada em embargos de terceiro não conhecidos e mantida por acórdão desta Corte com trânsito em julgado. Tal decisão consolidou a eficácia da penhora, impedindo sua posterior desconstituição.
7. A superveniência de decisão que indefere SISBAJUD em nome da empresa, por não integrar o polo passivo, não tem o condão de afastar a eficácia da penhora anteriormente deferida, amparada em decisão transitada em julgado.
8. O pedido de aplicação de astreintes ao Município, formulado antes da sentença, não foi analisado pelo Juízo de origem. A ausência de apreciação de pleito pendente impede a extinção e viola os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível provida para regular processamento da execução.
Tese de julgamento: “1. A existência de débito remanescente impede a extinção da execução por satisfação da obrigação. 2. A ausência de bens penhoráveis autoriza suspensão ou arquivamento provisório, mas não extinção da execução. 3. A penhora de créditos reconhecida judicialmente e acobertada pela coisa julgada deve ser preservada. 4. O Juízo deve apreciar pedidos pendentes antes de extinguir o processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, 924.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033807, 0005459-43.2016.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 1824836, 0716264-46.2018.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 01/04/2024; etc.